Tribunal: STF
Processo: RE 317847
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-10-09
Data de publicação: 2001-10-09

Ementa:
EMENTA: - Depósito, para recorrer administrativamente, do
valor correspondente a, no mínimo, trinta por cento da exigência
fiscal definida na decisão recorrida.
- Inexistem as alegadas ofensas aos incisos LIV e LV do
artigo 5º da Constituição.
Com efeito, em casos análogos ao presente, relativos à
exigência do depósito da multa como condição de admissibilidade do
recurso administrativo, esta Corte, por seu Plenário, ao julgar a
ADIN 1.049 e o RE 210.246, decidiu que é constitucional a exigência
desse depósito, não ocorrendo ofensa ao disposto nos incisos LIV e
LV do artigo 5º da Carta Magna, porquanto não há, em nosso
ordenamento jurídico, a garantia ao duplo grau de jurisdição.  Por
isso mesmo, também o Plenário deste Tribunal, ao indeferir a liminar
requerida nas ADIMECs 1922 e 1976, se valeu desse entendimento para
negar a relevância da fundamentação da inconstitucionalidade, com
base nesses dois incisos constitucionais acima referidos, da
exigência, para recorrer administrativamente, do depósito do valor
correspondente a, no mínimo, trinta por cento da exigência fiscal
definida na decisão recorrida.
Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido.
Recurso extraordinário não conhecido.